Tribunal: STF
Processo: ARE 1315219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. 1- Não há que se falar em conversão do feito em diligência para retratação de testemunha, quando não comprovado o efetivo prejuízo causado pelo seu depoimento. Preliminar rejeitada. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO E DO VALOR INDENIZATÓRIO. 2- Inviável a condenação do apelante quanto ao crime de difamação, tendo em vista que a queixa-crime não expôs os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias. 3- Não se aferindo a existência do elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 140 do Código Penal, imperiosa a absolvição do acusado, com a consequente exclusão da reparação de danos. 4- Recurso conhecido e provido." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso do crime descrito no artigo 139 do Código Penal, sustenta o ofendido que o apelante atribuiu-lhe fatos ofensivos à sua reputação frente à administração da Universidade de Rio Verde.
    Informa que o blog não possui finalidade jornalística e que suas afirmações se baseiam em meras suposições. Afirma, ainda, que, além das publicações no site, o apelante compartilhou os conteúdos iriverídicos em feiras na cidade de Rio Verde e por meio do aplicativo "whatsapp", causando grande repercussão e constrangimento à sua reputação e dignidade.
    Ocorre que, do confronto da inicial com as publicações do acusado, verifica-se que não há a imputação de fatos criminosos precisos e determinados, mas somente a referência aos tipos penais de difamação e injúria, sem a individualização das supostas condutas com as suas circunstâncias, a exemplo de expor as palavras consignadas e atitudes praticadas e delimitar os eventuais sujeitos passivos.
    A seu turno, o crime de difamação, tipificado no artigo 139 do Código Penal, consiste na atribuição a alguém de um fato desonroso, mas não descrito na lei como crime, distinguindo-se da calúnia por essa razão.
    Sobre o tipo, Cezar Roberto Bitencourt leciona:
    (...)
    Acontece que, de forma análoga, não há a descrição de atos específicos (pormenorizados) ofensivos à reputação do ofendido, mas, como se discorrerá adiante, somente fatos genéricos e críticos à sua atuação como reitor, o que não caracteriza o delito de difamação.
    No tocante à imprescindibilidade de exposição da conduta criminosa com todas as suas circunstâncias, é oportuno citar a doutrina de Renato Brasileiro de Lima: 
    (...)
    Importante pontuar que a descrição de situações genéricas meramente inconvenientes ou negativas não basta para a caracterização do delito de difamação, devendo ser afastada a prática do crime previsto no artigo 139 do Código Penal.
    Diante da solução encampada, fica prejudicada a análise da o possibilidade de acolhimento da exceção da verdade. 
    Prosseguindo, extrai-se da peça inicial que, 'ao proferir xingamentos ao reitor da Universidade de Rio Verde tais como 'anomalia ética gritante', 'compromete sensivelmente a isenção da transparência nas relações institucionais internas da universidade' (Artigo 'A UniRV é a universidade de Rio Verde ou do Tatão?'), e afirmar que está 'envolvido em casos de corrupção' (Artigo 'A indignação Perdida')' (fl.-10), incidiu o acusado nas sanções previstas no artigo 140 do Código Penal.
    Contudo, da detida análise dos artigos, verifica-se que o apelante, nos textos publicados, se limitou a narrar os fatos relacionados ao pleito eleitoral da reitoria da Universidade de Rio Verde, informando que a chapa opositora pediu, em juízo, a anulação da votação em razão de mudanças súbitas no estatuto que, aparentemente, favoreciam a chapa de Sebastião Lázaro Pereira.
    Ainda, o processado noticiou que 'esta não é a única irregularidade verificada: a extinção do conselho de curadores para a criação de outro conselho, composto pela própria reitoria e que tem Tatão como presidente, reflete também outra anomalia ética gritante, que compromete sensivelmente a isenção e a transparência nas relações institucionais internas da universidade' (fis. 26/27).
    Desse modo, observa-se que, ao contrário do aventado pelo ofendido, os termos utilizados nos artigos não se referem diretamente à sua pessoa, mas, sim, à administração da universidade, ficando evidenciado o anirnus narrandi e o animus criticandi.
    Quanto ao envolvimento em casos de corrupção, o apelante se embasou nas denúncias oferecidas em desfavor de Sebastião Lázaro Pereira, com o fim de investigar a suposta contratação de funcionários fantasmas e possíveis irregularidades nas prestações de conta, incluindo cópias do inquérito civil público 201600252004 e de expedientes do Tribunal de Contas do Município à época das publicações dos artigos (fis. 79/180 e 1.595/1.605).
    Destaca-se que um dos corolários da atuação dos agentes públicos é justamente a sujeição a críticas, motivo pelo qual a honra não possui um conceito fechado, devendo ser avaliada conforme o caso concreto e em atenção às garantias - individuais e coletivas asseguradas pela Constituição Federal.
    Desse modo, verifica-se que a atuação do sentenciado não extrapolou os limites da legalidade, tendo agido com o intuito de informar a população sobre prováveis irregularidades praticadas por funcionário público no exercício de sua função.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente